Tribunal: STF
Processo: RE 88083
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
MEDIDA DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE. TERMO INICIAL.
ADOÇÃO DE CRITÉRIO DIVERSO DO SEGUIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EDIÇÃO DE LEI NOVA, A SER APLICADA, ENTRETANTO, NA INSTÂNCIA LOCAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO  CONHECIDO E PROVIDO.